Tribunal: CARF
Processo: 12326.007433/2010-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12326.007433/2010-82
ACÓRDÃO
2002-008.718 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANDRE LUIZ BANDEIRA DE MATTOS CARDOSO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. DEPENDENTES. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
Rendimentos auferidos por pessoal declarada como dependente em DAA
devem ser declarados e somados aos rendimentos tributáveis recebidos
pelo titular da DAA.
DAA RETIFICADORA.
O CARF não é competente para apreciar pedidos de retificação da
declaração de ajuste anual, cuja competência é da unidade da Receita
Federal que jurisdiciona o contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Sala de Sessões, em 21 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.718 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12326.007433/2010-82
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de Lima,
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Notificação de Lançamento relativo ao ano-calendário 2008 em que
efetuado o lançamento de crédito suplementar (fl. 13), decorrente de omissão de rendimentos de
fonte pagadora relativa à beneficiário declarado como dependente do contribuinte.
O contribuinte apresentou impugnação sustentando que teria sido apresentada
declaração retificadora em julho de 2010, onde teria sido excluído o dependente que obteve a
renda omitida e declarada pela fonte pagadora.
A DRJ ao analisar a impugnação, manteve o lançamento sustentando que a
condição de dependente não foi alterada pela retificadora enviada (fls. 37 a 42). Que a inclusão de
dependentes é uma opção do contribuinte. Que a inclusão obriga o contribuinte a declarar
eventuais rendimentos do dependente, somando-se aos rendimentos auferidos pelo titular.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/04/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 17/05/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o recurso voluntário é tempestivo, conforme documentos juntados aos autos
b) possibilidade de retificação da declaração para ajustar à realidade fática
c) erro de preenchimento da declaração ao incluir dependente indevidamente
d) a omissão de rendimentos auferidos por dependente é improcedente
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Carlos Eduardo Avila Cabral - Relator(a)
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.718 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12326.007433/2010-82
3
O litígio recai sobre omissão de rendimentos de pessoa declarada como
dependente.
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
Analisando a declaração retificadora de fls. 37 a 42, de fácil constatação que a
condição de MIGUEL REIS CARDOSO como dependente do contribuinte não foi alterada, o que
arrasta a obrigatoriedade de declarar os rendimentos por ele recebidos.
Ademais, quanto à possibilidade de retificação de DAA após notificação de
lançamento, o CARF possui entendimento consolidado no sentido da impossibilidade. Súmula no
33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Conclusão.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Eduardo Avila Cabral

Fl. 75
DF CARF MF
Original